Tribunal: TJMT
Processo: 1013604-23.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013604-23.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVALDO BERNARDINO DE FARIAS - CPF: 039.921.588-37 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação revisional cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência e consequente indeferimento da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se os documentos apresentados pelo autor/recorrente são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica, de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça e o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e o CPC asseguram o acesso à justiça a todos aqueles que não disponham de recursos suficientes, sendo que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apenas pode ser afastada por provas robustas em sentido contrário.

4. Os documentos acostados aos autos, como contracheques, declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas, evidenciam comprometimento substancial da renda do recorrente com obrigações básicas e dívidas consignadas.

5. A negativa de justiça gratuita, diante de tal cenário, configura cerceamento de defesa, na medida em que impede o conhecimento do mérito por óbice financeiro, sem que tenha havido contraditório efetivo sobre a real condição econômica do requerente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e conceder o benefício da justiça gratuita, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento:

“1. A concessão do benefício da justiça gratuita é cabível quando a documentação apresentada demonstra que o requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. 2. A extinção do feito, fundada exclusivamente na ausência de recolhimento de custas, sem observância da regra do § 2º do art. 99 do CPC, configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.02.2013; TJMT, AI 1000530-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de
Apelação Cível
interposta por
Ed
valdo Bernardino de Farias
contra a respeitável sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
,
que julgou
extinto o processo da
ação revisional de contrato cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência proposta nº
1013604-23.2024.8.11.0055

proposta
em face de

Capital Consignado Ltda
.,
diante de a
ausência de comprovação da hipossuficiência
da parte autora.

O
apelante
,
em
suas razões
recursais
,
sustenta que
é servidor público estadual, exercendo a função de professor da rede pública, com renda líquida mensal de R$ 3.617,63 (três mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), valor que, segundo alega, encontra-se comprometido por diversas obrigações financeiras, inclusive dívidas consignadas e despesas fixas de subsistência, o que justificaria, segundo sua ótica, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Aduz que os documentos acostados aos autos — especialmente os contracheques e comprovantes de endividamento — são suficientes para demonstrar sua condição de hipossuficiência econômica, conforme dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil.

Ao final
, requer o provimento do recurso para reformar a
sentença, concedendo
-lhe
o benefício da justi
ça gratuita e
isentando
-o
do pagamento das despesas processuais.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se
vislumbra
hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por

E
dvaldo Bernardino de Farias
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A extinção decorreu do indeferimento do pedido de justiça gratuita, ante a ausência, segundo o juízo
a quo
, de comprovação idônea da hipossuficiência econômica do autor. Diante da não comprovação e da ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal, determinou-se a extinção da demanda.

O benefício da
justiça gratuita
exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando mera
declaração unilateral de pobreza quando há elementos que suscitam dúvida quanto
à
real situação financeira do requerente.

Nos termos
do
§2º do art. 99 do CPC estabelece que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

Contudo, a análise detida dos autos, o indeferimento da justiça gratuita dos autos se
deu,
uma vez que o Juízo originário entendeu que o apelante não demonstrou sua necessidade.

Extrai-se dos autos que
Edvaldo Bernardino
d
e Farias
,
apresentou
documentação constante nos autos demonstra que o apelante aufere renda mensal
líquida de

R$
3.617,63

(Id 2
87786877
) valor destinado à manutenção de toda sua família
,
declaração
de imposto de renda (Id. 287786879)
.

Além disso, foram apresentados comprovantes de despesas essenciais e c
ontratações de crédito consignado que comprometem parcela significativa da remuneração percebida,
compondo um quadro de evidente comprometimento da capacidade contributiva do autor
que lhe deve ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

D
ocumentos aptos a evidenciar,
de forma clara
, a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013)

O
E
grégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS.

JUSTIÇA GRATUITA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de
justiça gratuita
formulado pelo Recorrente, sob o fundamento de que não restou demonstrada sua incapacidade financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência do agravante, de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III
. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 98 do CPC, a
justiça gratuita
é devida àquele que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais
.

4. O Agravante apresentou documentos que evidenciam sua situação financeira precária, considerando sua renda líquida mensal de R$ 3.619,42, após os descontos de empréstimos consignados, além de despesas médicas decorrentes de doença degenerativa.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve prevalecer na ausência de elementos concretos que a infirmem, consoante jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "A concessão da
justiça
gratuita

é devida quando demonstrada a insuficiência de recursos, considerando-se não apenas a renda bruta do requerente, mas também seus compromissos financeiros e despesas essenciais."

(N.U 1000530-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025
- grifo nosso
).

A partir do conjunto probatório, noto a existência de indícios razoáveis de que o recorrente não possui condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência, motivo pelo qual a
sentença
deve ser reformada.

A ausência dessa providência configura nulidade processual, por cerceamento de defesa, impondo a reforma da sentença para viabilizar o regular processamento da demanda.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença, a fim de conceder a justiça gratuita ao apelante, determinando o regular prosseguimento do feito na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025